Tribunal: STF
Processo: ARE 949276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de confronto analítico. A transcrição de ementas de acórdão de outras Cortes não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.